Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. ART. 367 DO CPP. NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

2. Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal.

3. Não há que se falar em nulidade do decreto de revelia quando o réu muda de endereço sem comunicar previamente o Juízo processante, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.